Tribunal: STF
Processo: RE 1420642
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 3/4):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE CRIME DE ESTELIONATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 171, C/C ARTS. 14, II, E 71). DELITO PERPETRADO PERANTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO FEDERAL, EM POTENCIAL PREJUÍZO, APENAS, DOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO (ART. 109, IV, CF/88). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DO PROCESSO. PROVIMENTO DO APELO. 
 1.	Hipótese na qual a denúncia (na qual se atribuiu à acusada o tipo penal trazido no CP, art. 304) narra que a acusada teria apresentado perante o setor de recursos humanos da Polícia Rodoviária Federal, em momentos distintos, dois ofícios materialmente falsificados: o primeiro, determinando a suspensão de pagamento de pensão alimentícia devida pelo seu companheiro (servidor aposentado daquela entidade) a um filho; o segundo documento, ordenando o cancelamento da pensão da ex-esposa dele; 
2. A sentença restou por condenar a acusada por duas tentativas de estelionato (CP, art. 171, c/c arts. 14, II e 71), aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) de reclusão (regime inicial aberto), mais 23 (vinte e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; 
3. Ao apelar, a defesa alega: a) preliminarmente, nulidade do processo, por incompetência da Justiça Federal (pois, se consumado, o delito atingiria só o patrimônio de particulares e eventual prejuízo que o ente público viesse a sofrer não basta para atrair a competência federal); b) no mérito: ausência de prova de dolo (acusada desconhecia a falsidade dos documentos utilizados) e aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, pede a fixação da pena base no mínimo legal; 
4. Na hipótese, não se divisa qualquer justificativa para que o feito tramite perante a Justiça Federal. É que, apesar de os documentos ditos falsos (contendo determinações inverídicas, como se oriundos de autoridades do Poder Judiciário da Paraíba) terem sido apresentados perante órgão da Administração Federal, a conduta visa a cessação dos pagamentos das pensões devidas (repita-se) por servidor público federal aposentado, podendo atingir, tão somente, o patrimônio dos particulares envolvidos, sem eventual prejuízo a ser suportado pelos cofres públicos da União ou sem envolver interesse do ente federal (CF/88, art. 109, IV); 
5. In casu, é de ser acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Federal, anular o processo e determinar remessa dos autos (como peça informativa) à Justiça do Estado da Paraíba, para posterior encaminhamento ao Ministério Público Estadual/PB, para as providências que entender pertinentes, restando prejudicado o exame do mérito do presente recurso; 
6. Apelação provida. Prejudicado o exame do mérito.”

Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6).

No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal. 

Sustenta-se, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, visto que “a União Federal teria que recompor os valores impagos aos particulares afetados, numerário a essa altura, já consumido pelos que se locupletaram indevidamente, e, pior, devidamente corrigidos monetariamente e, quiçá, acrescido de juros de mora, se os crimes de estelionato imputados na Denúncia fossem consumados, o que é o quanto basta para restar caracterizado o potencial lesivo da tentativa delitiva ao patrimônio da União Federal” (eDOC 7, p. 5).

Em seguida, assevera que, “uma vez consumados os delitos apontados na exordial acusatória, restaria vilipendiada a credibilidade do serviço administrativo da União Federal” (eDOC 7, p. 5), de maneira que a competência para a apreciação do processo é da Justiça Federal. 

É o relatório. Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 

No caso concreto, o TRF da 5ª Região determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Paraíba, porquanto não vislumbrou potencial lesivo a bens ou serviços da União, tendo assentado que o crime de estelionato, se consumado, só teria o condão de atingir o patrimônio dos particulares envolvidos. 

Confira-se, no ponto, o que restou consignado no acórdão recorrido (eDOC 5, p. 2/3):
“Na hipótese, não se divisa qualquer justificativa para que o feito tramite perante a Justiça Federal. É que, apesar de os documentos ditos falsos (contendo determinações inverídicas, como se oriundos de autoridades do Poder Judiciário da Paraíba) terem sido apresentados perante órgão da Administração Federal, a conduta visa a cessação dos pagamentos das pensões devidas por (repita-se) servidor público federal aposentado, podendo atingir, tão somente, o patrimônio dos particulares envolvidos, sem eventual prejuízo a ser suportado pelos cofres públicos da União ou sem envolver interesse do ente federal (CF/88, art. 109, IV)” (grifei)

Sendo assim, verifica-se que o entendimento proferido pelo Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DE PATRIMÔNIO PRIVADO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 627746 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 27-05-2011)

Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. Matéria criminal. Estelionato. Decisão do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão fundado em legislação infraconstitucional (art. 61, inciso II, h, do Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Apelo extremo interposto perante o Tribunal local. Alegada competência da Justiça Federal ante suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE 1350635 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03-05-2022 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.  

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 10 de março de 2023.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente